Tribunal: TJMT
Processo: 1020671-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1020671-15.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE:
JOSÉ EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA
PACIENTE:
UELIVELTON GONZAGA COSTA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE OBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.
1. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
2. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância como “Disciplina” na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020671-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), UELIVELTON GONZAGA COSTA - CPF: 052.145.941-94 (PACIENTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), ROMARIO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 039.836.301-38 (TERCEIRO INTERESSADO), UELIVELTON GONZAGA COSTA - CPF: 052.145.941-94 (PACIENTE), WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 018.875.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES FEITOSA - CPF: 045.713.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONI ARAUJO BUENO - CPF: 065.471.711-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMESON BRUNO ARAUJO - CPF: 067.090.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DA SILVA - CPF: 037.362.501-42 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN JHONE JOSE FERREIRA - CPF: 064.703.801-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA OLIVEIRA LEITE - CPF: 031.799.941-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ - CPF: 060.881.821-64 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS - CPF: 066.651.671-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERNANDES - CPF: 406.991.707-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO CARLOS DE BRITO - CPF: 156.992.866-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILIA BELEM ROCHA - CPF: 061.352.641-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS GUILHERME ALVES MATOS - CPF: 050.572.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ - CPF: 059.685.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIS BATISTA DA SILVA - CPF: 061.671.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO BASTOS SANTOS - CPF: 033.804.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CAMARGO DA COSTA - CPF: 030.299.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 068.961.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ALVES DA COSTA LEITE - CPF: 057.915.251-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BARBOSA SILVA - CPF: 022.526.961-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FARIAS RODRIGUES - CPF: 038.746.681-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA BASTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE LOPES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDO DOS SANTOS SILVA, (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE OBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.

1. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.

2. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância como “Disciplina” na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. José Eduardo Rodrigues Felisbino Nogueira, OAB/MT 20.279, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Uelivelton Gonzaga Costa
, qualificado, atualmente preso na unidade prisional de Nova Crixás/GO apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública, e Crimes de Lavagem de Dinheiro, que, nos autos de Medida Cautelar NU 1007747-40.2021.8.11.0042 e respectiva Ação Penal 1014055-92.2021.8.11.0042, ambos tirados da
Operação Fechamento
, que apura a prática de crime de organização criminosa, decretou, bem como posteriormente manteve, a prisão preventiva sem justificativa concreta.

De acordo com a inicial, o decreto preventivo padece da devida fundamentação concreta, calcando-se em ilações abstratas sobre a gravidade do delito em apuração e do clamor público, argumentos inválidos para sustentar a segregação cautelar, exigente do binômio necessidade/utilidade, ausente
in casu
. De outro lado, sustenta que o paciente é tecnicamente primário, de bons antecedentes, possuindo ocupação lícita e residência fixa, não representando perigo à sociedade ou ao processo.

Alega-se ainda que a autoridade judiciária acoimada de coatora deixou de analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
ex vi
do art. 319 do CPP.

Pede, enfim, a concessão liminar de livramento provisório para que tenham relaxada ou revogada a prisão cautelar despida da fundamentação concreta, com ou sem a adoção de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados ids. 109462965 a 109462970.

A distribuição inicial foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Marcos Henrique Machado, ids. 109467991 e 109472956.

O termo de pesquisa constante do id. 109502956, apontou a preexistência de feito anterior, ensejador da prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma estabelecida pela Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 109502962 assinala que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 19/11/2021, e as informações aportaram aos autos em 24/11/2021 [id. 110440984], ocasião em que ratificou os termos da decisão invectivada e assinalou que a denúncia contra o paciente foi oferecida e recebida no último dia 03/11/2021.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Operação Fechamento - Organização criminosa – Comando Vermelho - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão –
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 110531979, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já enfatizado anteriormente, a imputação da prisão preventiva por crime de organização criminosa ao paciente
Uelivelton
está calcada, sobretudo, na situação pessoal a ele irrogada, não só de pertencer à referida organização criminosa
Comando Vermelho
, como, também, de realizar a venda de drogas ao usuário final, bem como, ser responsável pela “disciplina” na área de atuação a ele conferida, o que se evidenciaria pela presença de registro criminal anterior por homicídio.

“
-UELIVELTON GONZAGA COSTA, conhecido no mundo do crime com a alcunha de Babilônia, ocupando o cargo de “espelho” na ORCRIM do CV em Barra do Garças. Sua função é traficar droga ao usuário final, cujo produto é adquirido dentro dos escalões da ORCRIM. Também é responsável pela aplicação de “salve disciplinar” (id. 56572914 – Pág. 29/34). Além disso, ele possui registro criminal, pela suposta prática do crime de homicídio (7075-65.2014.8.26.0272)
” [decisão no id. 109462968, p. 14].

É possível, por conseguinte, que
o grupo criminoso enfocado, considerado em sua unidade
, esteja sendo acusado de espalhar o terror na região onde os fatos ocorreram. A função do “
Disciplina
” [imputada ao paciente], de acordo com informações notoriamente conhecidas, é a de dar cumprimento às determinações superiores, espalhando assim, ameaças, lesões corporais, torturas e homicídios.

Nessa esteira, nesta análise, entendo justificada a decisão cautelar, uma vez que a periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “
Disciplina
” do agente, ou seja, de soldado do crime, espalhando assim, ameaças, lesões corporais, torturas e homicídios.

Em abono a tal colocação, trago o judicioso parecer do Cúpula Ministerial, no mesmo sentido,
verbis
:

“
Segundo o decreto prisional, o paciente ocupava o cargo de ‘espelho’, ou seja: sua função era a de traficar droga ao usuário final, cujo produto é adquirido dentro dos escalões do grupo criminoso, sendo ainda responsável pela aplicação de ‘salve disciplinar’.

E ao contrário do que afirma o impetrante a periculosidade do paciente é inequívoca, uma vez que ele responde criminalmente no feito de no 7075-65.2014.8.26.0272, em trâmite perante a Comarca de Itapira/SP.

É assente na jurisprudência que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes (STJ, RHC 35784 SP, DJ 13.06.2013).

Não se pode perder de vista que, tratando-se de investigação de graves crimes cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim.

O caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da ‘empresa criminosa’, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nessa quadra, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública
” [id. 110531979, p. 5].

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].

Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo do suspeito, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integra o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Além disso, ao que consta da decisão atacada, trata-se de pessoa com registro criminal anterior relacionados a fato grave, o que reforça, ao menos nesta fase ambulatorial, o aspecto de periculosidade subjetiva,
ex vi
do Enunciado n. 6/TCCrReun/TJMT.

Por último, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, caso presente os pressupostos da prisão preventiva, não há falar em substituição por medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP].

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem
aviada em prol do paciente
Uelivelton Gonzaga Costa
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021